Tribunal: TJDFT
Processo: 0741742-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741742-55.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0013237-26.2014.8.07.0007 – ids 206185089; 209332409; 212654263 – EmDs improvidos), que, em cumprimento de sentença, reputou válida e eficaz a cessão de crédito juntada aos autos e a compensação pleiteada, bem como, não obstante não ter sido determinada na sentença, reconheceu aplicável a correção monetária, desde o desembolso, para recomposição do valor a ser restituído ao réu pela rescisão contratual, entretanto, indeferiu a inclusão dos juros, já que a sentença não a determinou, e intimou os credores, para, no prazo de 10 dias, juntar planilha dos valores devidos por ambas as partes, nos termos da decisão proferida, bem como para complementar eventual valor devido a título de compensação. Suscita afronta à CF 93, IX e CPC 489, §1o, inciso I, porque os declaratórios opostos foram improvidos sem fundamentação. Alega, em suma, que o tema em discussão é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase processual, cabendo a inclusão da correção monetária e dos juros de mora, a partir do desembolso, mesmo quando omisso o título judicial, pois se trata rescisão de contrato, com retorno das partes ao status quo ante. Aponta perigo de dano na iminência de expedição do mandado de reintegração na posse do imóvel, após o agravado depositar o valor estipulado na decisão agravada, dificultando compelir o agravado a pagar o valor devido. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço o capítulo acerca da incidência de correção monetária, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o pedido foi deferido na decisão agravada. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para a não incidência de juros de mora, bem como as decisões de improvimento dos declaratórios, consignaram que o entendimento do Juízo foi exposto no id 206185089. Rejeito, portanto, a preliminar. No mais, não há risco de dano, pois o Juízo a quo, em decisão posterior à agravada (id 213136345 – autos principais) determinou que se aguarde a comunicação do julgamento do presente agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator